Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
A parte recorrente deixa de juntar e comprovar o recolhimento do preparo recursal sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. As informações prefaciais indicam que a parte recorrente é advogado atuante, não compondo os autos outros elementos que permitam concluir, de plano, pelo seu enquadramento no benefício da gratuidade de justiça, sobretudo porque não foram juntados documentos que denotem a explícita insuficiência de recursos para concessão da benesse. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa e o argumento genérico trazido nas razões recursai para o pedido é, no caso, inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora